Tribunal: TJDFT
Processo: 0726130-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726130-34.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MAISA LUANA APARECIDA MAIA RECORRIDO: ANA PAULA DE VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a decisão na parte que indeferiu o processamento da queixa-crime quanto ao crime de calúnia, por falta de justa causa para a deflagração da ação penal, ante a ausência de evidência da elementar do tipo imputado. 2. Incontroversa a ocorrência dos fatos descritos na queixa-crime, os quais se amoldam, em tese, aos crimes previstos nos artigos 139 e 140, ambos do CP, a certeza de que houve dolo específico será obtida com a completa instrução do feito, sendo suficiente para o recebimento da peça inicial indícios do elemento subjetivo específico. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.915.577/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). Ademais, “Anote-se, nesse passo, que a mera referência a artigo de lei não supre tal exigência. Nos termos da jurisprudência: ‘Impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a'. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 11/6/2018)’.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.959.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017